Tribunal: TJSP
Processo: 2254667-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2254667-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Adamantina, em que é
embargante BANCO PAN S/A, é embargada CREUZA MARIA DE OLIVEIRA
PIROTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254667-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35899 e
2
Voto n. 35899
Embargos de declaração n. 2254667-20.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Pan S/A
Embargada: Creuza Maria de Oliveira Pirotti
Embargos de declaração. Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Ausência de vício no
acórdão guerreado.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante a
fls. 02/03 do incidente digitalmente apensado, em razão do acórdão de fls. 127/129,
no qual, por unanimidade, foi negado conhecimento ao recurso.
Em suas razões recursais, o embargante alegou, em síntese,
que “a juntada da carta expedida para intimação/citação ocorreu no dia 01/10/2020”;
que os prazos são contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento; que a contagem do prazo se iniciou no dia 02/10/2020; que,
considerando o feriado nacional de 12 de outubro, o prazo encerrou-se em
23/10/2020.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Código de
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade ou
contradição na decisão judicial; omissão referente a ponto ou questão sobre a qual
deveria haver pronunciamento; ou, ainda, para corrigir erro material (artigo 1.022, I,
II e III, do Código de Processo Civil - CPC).
Data maxima venia, não assiste razão ao embargante.
Conforme se verifica no acórdão guerreado, houve a devida
apreciação das questões atinentes ao prazo de interposição do recurso de agravo de
instrumento
Para robustecer tal fundamento, segue reprodução do
respectivo trecho do acórdão guerreado:
“Compulsando os autos, verifica que a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254667-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35899 e
3
liminar de fls. 21/23 recorrida foi proferida em
07/08/2020.
Logo após, a fls. 24/25, foram expedidas as
respectivas cartas para citação e intimação para os
bancos requeridos.
O aviso de recebimento referente ao Banco Inter
S/A foi juntado aos autos do feito originário em
28/08/2020, conforme se verifica a fls. 28
daqueles autos.
Já o aviso de recebimento referente ao Banco Pan
S/A foi juntado aos autos do feito originário em
01/10/2020, conforme se verifica a fls. 161
daqueles autos.
O artigo 231, I, do Código de Processo Civil,
dispõe, expressamente, que:
“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso,
considera-se dia do começo do prazo:
I - a data de juntada aos autos do aviso de
recebimento, quando a citação ou a intimação for
pelo correio”
Tendo em vista que o aviso de recebimento da
carta expedida para citação e intimação do Banco
Pan S/A foi juntado aos autos em 01/10/2020, o
prazo de 15 dias úteis previsto no artigo 1.003,
§5o, do CPC, para a respectiva interposição do
presente recurso de agravo de instrumento se
encerrou em 22/10/2020.
Entretanto, o presente recurso foi interposto em
23/10/2020, não havendo no sistema de dados do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo nenhum registro de indisponibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254667-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35899 e
4
sistema eletrônico para peticionamento no dia
22/10/2020.
Diante de tal situação, de rigor reconhecer a
intempestividade do presente recurso, o que
acarreta o seu não conhecimento.”
Portanto, de rigor reconhecer que não há nenhuma
irregularidade ou vício a ser suprido.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator